Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS (INCISO IV DO ART. 139 DO CPC) – SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – MEDIDAS PUNITIVAS, INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS (INCISO IV DO ART. 139 DO CPC) – SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – MEDIDAS PUNITIVAS, INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003341-63.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo Interno.

A agravante alega omissão porque nada falou a respeito da suspensão dos autos com base no julgamento do Tema 1.137 do STJ.

Aduz que a questão submetida a julgamento, visa definir se, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível ao magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor.

Ao recurso foi negado provimento porque na
ADI n. 5.941, o STF apreciou a legalidade do inciso IV, do art. 139 do CPC, e consignou que incumbe ao julgador
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

O reconhecimento da constitucionalidade dessa norma, não autoriza de forma genérica a concessão de medidas coercitivas atípicas, sem que o exequente demonstre a efetividade do pedido, ou seja, deve comprovar que o devedor mantém bens ou valores com terceiros e ostente condições que não condizem com o não pagamento da dívida, bem como que a adoção da medida trará resolução à demanda.

Agora ela alega omissão porque não teria havido análise expressa a respeito do Tema n. 1.137 do STJ, que determina a suspensão dos processos envolvendo essa matéria.

Ocorre que essa questão não foi abordada nos recursos anteriores e nem mesmo em primeiro grau.

Logo, ainda que fosse o caso de se apreciar esse ponto, não poderia, sob pena de supressão de instância.

O argumento da embargante não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025